Tribunal: CARF
Processo: 10880.723546/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 189.
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de “insumos do insumo”, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação da integridade de produtos durante o transporte enquadram-se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das contribuições sociais não cumulativas.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – entre as quais, capatazia, estiva, movimentação de cargas, etc. - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o direito ao crédito sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por se tratar de idêntica matéria apreciada.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023).
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para admissão do recurso especial. Não caracterizada a demonstração suficiente da divergência de interpretação, inadmissível o conhecimento do recurso especial. O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar demonstrada, analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial suscitada, em especial, a similitude fático-normativa entre as decisões paradigmas e o aresto recorrido.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento autônomo da decisão recorrida não atacado no recurso ou nos paradigmas apresentados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.723546/2015-12
ACÓRDÃO
9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

RAIZEN ENERGIA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 189.
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de “insumos do
insumo”, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Cofins não cumulativos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e
conservação da integridade de produtos durante o transporte enquadram-
se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do
crédito das contribuições sociais não cumulativas.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Fl. 22299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – entre as quais, capatazia, estiva, movimentação de
cargas, etc. - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de
creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos,
inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de
comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu
creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de
produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO
CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o
direito ao crédito sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei
no 10.833/2003.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por
se tratar de idêntica matéria apreciada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 22300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
3
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023).
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Não caracterizada a demonstração suficiente
da divergência de interpretação, inadmissível o conhecimento do recurso
especial. O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar
demonstrada, analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial
suscitada, em especial, a similitude fático-normativa entre as decisões
paradigmas e o aresto recorrido.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento
autônomo da decisão recorrida não atacado no recurso ou nos paradigmas
apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a
embalagens de transporte interno, despesas de depreciação e fretes de insumos e de produtos em
elaboração entre estabelecimentos para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a despesas com
arrendamento agrícola, despesas de “insumos indiretos” – material de uso não identificado (item
7.2.4 do TVF, item 12.4 do voto do relator) e despesas portuárias, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, por unanimidade de votos, no que se refere a despesas com arrendamento agrícola,
e despesas de “insumos indiretos”, restritas às despesas com as seguintes partes e peças de peças
de reposição de máquinas e equipamentos: rolamentos, arruelas, válvulas, buchas, mancais,
chapas, perfis, cantoneiras e barras de aço, todas relacionadas a máquinas e equipamentos
utilizados na área agrícola e industrial da recorrente. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario
Fl. 22301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
4
votou por dar provimento parcial em maior extensão, abrangendo despesas portuárias, na
condição de despesas com armazenagem.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.759, de
25/10/2017, integrado pelo Acórdão no 3402-007.205, de 17/12/2019.
Em seus Recursos Especiais – há dois recursos fazendários, o primeiro em face do
Acórdão no 3402-004.759 e o segundo em face do Acórdão de Embargos no 3402-007.205 -, a
Fazenda Nacional suscitou divergência quanto às seguintes matérias:
1) Conceito de insumos
2) Do conceito de insumo e sua relação com o processo produtivo
3) Créditos sobre despesas com plantio da cana-de-açúcar e manutenção da lavoura
4) Créditos sobre despesas com embalagem de transporte interno
5) Créditos sobre despesas de depreciação
6) Créditos sobre despesas com combustíveis
7) Créditos sobre fretes de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos.
8) Créditos sobre fretes na aquisição de insumos
Em exames de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional quanto às sete primeiras matérias.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando:
I – em preliminar: a inadmissibilidade do recurso no tocante ao conceito de insumos, pois
contraria o conceito firmado na decisão vinculante do STJ (Recurso Especial no
1.221.170/PR); a inadmissibilidade do recurso no tocante aos insumos em espécie, uma
vez que os paradigmas trazidos não guardariam similitude fática com o acórdão recorrido,
sobretudo com relação às atividades e setor produtivo da recorrente.
II – no mérito: a manutenção do acórdão recorrido, uma vez que teria afastado, de forma
correta, a aplicação do restritivo conceito de insumos defendido pela Fazenda Nacional.
Fl. 22302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
5
O sujeito passivo apresentou, ainda, recurso especial, suscitando divergência com
relação às seguintes matérias:
Em preliminar
1. Cancelamento das glosas mantidas pela C. Turma a quo por voto de qualidade, em vista
da imediata aplicação da Lei no 13.988/2020;
2. Anulação parcial do acórdão recorrido no que se refere à manutenção das glosas dos
itens 7.1.3 e 7.1.2 do TVF (peças de reposição), em virtude de mudança do critério jurídico
para a manutenção dessa parcela do auto de infração no v. acórdão recorrido; paradigma
no 9101-003.129;
3. Adoção do conceito de insumo segundo os critérios definidos pelo E. STJ no REsp
Repetitivo no 1.221.170/PR; paradigmas no 9303-008.213 e no 9303-007.781
No mérito
1. créditos sobre despesas com arrendamento agrícola (item 4.2 do TVF); paradigmas no
3402-002.396 e no 3403-002.318;
2. créditos sobre despesas “CC Identificados” – Centro de Custo Agrícola (item 7.1.1 do
TVF);
3. créditos sobre despesas de Centro de Custo Não Ligado a Produção "c custo não lig
prod" (Item 7.1.2 do TVF);
4. créditos sobre despesas com Produto e Material não Ligados Produção "ccp mat n
prod" (item"7.1.3); paradigmas no 3401-003.060;
5. créditos sobre despesas de Centro de custo não identificados – Agrícola (item 7.2.1 do
TVF); paradigmas no 3401-003.060;
6. créditos sobre despesas de “Insumos Indiretos” – Materiais de uso não identificado
(item 7.2.4 do TVF) - (item 12.4 do voto do Relator); paradigmas no 3201-004.207 e no
3402-002.396;
7. créditos sobre despesas portuárias – Notas Fiscais ME (item 7.2.6 do TVF)- (item 12.6 do
voto do Relator); paradigmas no 3201-004.207 e no 3402-002.396;
8. créditos de depreciação de bens utilizados na produção agrícola (item 8.1 do TVF) -
(item 13.1 do voto do Relator);
9. créditos sobre depreciação de bens não ligados à produção (item 8.2 do TVF) - (item
13.2 do voto do Relator);
10. créditos sobre despesas do “Centro de Custo Agrícola” (item 1 do TVF).

Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento parcial ao recurso, admitindo-se
a rediscussão das seguintes matérias:

Em preliminar
3. Adoção do conceito de insumo segundo os critérios definidos pelo E. STJ no REsp
Repetitivo no 1.221.170/PR.
No mérito
1. créditos sobre despesas com arrendamento agrícola (item 4.2 do TVF)
4. créditos sobre despesas com Produto e Material não Ligados Produção "ccp mat n
prod" (item"7.1.3);
Fl. 22303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
6
5. créditos sobre despesas de Centro de custo não identificados – Agrícola (item 7.2.1 do
TVF);
6. créditos sobre despesas de “Insumos Indiretos” – Materiais de uso não identificado
(item 7.2.4 do TVF) - (item 12.4 do voto do Relator);
7. créditos sobre despesas portuárias – Notas Fiscais ME (item 7.2.6 do TVF)- (item 12.6 do
voto do Relator);

O sujeito passivo interpôs Agravo, o qual foi parcialmente acolhido relativamente à
seguinte matéria:
Em preliminar
2. Anulação parcial do acórdão recorrido no que se refere à manutenção das glosas dos
itens 7.1.3 e 7.1.2 do TVF (peças de reposição), em virtude de mudança do critério jurídico
para a manutenção dessa parcela do auto de infração no v. acórdão recorrido;
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que deve ser negado
provimento ao recurso especial, uma vez que as despesas discutidas não se afigurariam como
insumos no contexto do PIS/COFINS não cumulativos.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Recurso especial da Fazenda Nacional
Do conhecimento
Em seu recurso, a Fazenda Nacional suscita divergência com relação às seguintes
matérias:
1) Conceito de insumos; paradigmas no 3801-002.037 e no 203-12.448;
2) Conceito de insumos e sua relação com o processo produtivo; paradigma no 9303-002.659;
3) Créditos sobre despesas com plantio da cana-de-açúcar e manutenção da lavoura;
paradigmas no 3102-01.272 e no 3801-001.885;
4) Créditos sobre despesas com embalagem de transporte interno; paradigmas no 3302-
002.027 e no 3101-00.795
5) Créditos sobre despesas de depreciação; paradigma no 3101-00.795;
6) Créditos sobre despesas com combustíveis; paradigmas no 3802-00.467 e no 9303-002.654;
7) Créditos sobre fretes de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos.
paradigma no 3401-01.692.
Passo à análise do conhecimento de cada matéria.

1) conceito de insumos

No tocante à primeira matéria, o paradigma no 203-12.448, julgado em 17/10/2007,
contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado no
rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), exarada no REsp
Fl. 22304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
7
1.221.170/PR, a qual determinou o conceito de insumos a ser observado no âmbito das
contribuições sociais não cumulativas.
Saliente-se, ademais, que, do cotejo entre os acórdãos paradigmas e recorrido, não
há como se vislumbrar qualquer tensão interpretativa específica quanto aos gastos discutidos no
caso concreto: como, por exemplo, os paradigmas julgariam, à luz do conceito de insumos que
adota, os gastos específicos tratados no acórdão recorrido? Não há como responder, pois os
paradigmas indicados são genéricos, não entrando na especificidade que a matéria de insumos
requer, sobretudo para a demonstração de controvérsia interpretativa.
Do confronto dos arestos, o que se pode afirmar é que se configura mera
divergência genérica de teses: de um lado, uma tese anacrônica e expressamente contrária ao
conceito de insumos consolidado no REsp 1.221.170/PR; de outro, uma tese aderente, ao menos
prima facie, à decisão do STJ.
Nessa linha, veja-se o Acórdão no 9303-014.066, Rel. Rosaldo Trevisan, julgado em
13/04/2023. Nele, o recurso especial da Fazenda Nacional similar ao presente, discutindo o tema
genérico “conceito de insumos”, com a indicação dos mesmos paradigmas indicados neste
processo, não foi conhecido por unanimidade de votos.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda
Nacional no que concerne à presente matéria.
2) conceito de insumos e sua relação com o processo produtivo
A matéria suscitada pela Fazenda Nacional é genérica, como aquela trazida no item
precedente: mais uma vez, do cotejo entre as decisões contrastadas, não há como se vislumbrar
qualquer tensão interpretativa específica quanto aos gastos discutidos no caso concreto.
Veja-se que, em seu recurso, a Fazenda Nacional não se ocupa em demonstrar, de
forma analítica, a similitude fática entre os arestos contrastados e, ainda, como o paradigma
indicado julgaria, à luz do conceito de insumos que adota, dispêndios específicos tratados no
acórdão recorrido.
Com efeito, a argumentação sustentada no recurso especial e o teor do paradigma
são genéricos, não entrando na especificidade que a matéria de insumos requer, sobretudo para a
demonstração de controvérsia interpretativa.
Assim, no que tange à presente matéria, voto pelo não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional.

3) creditamento de gastos relativos ao plantio da cana-de-açúcar e manutenção da lavoura

O recurso especial da Fazenda sustenta que os gastos relativos ao plantio da cana
de açúcar e manutenção da lavoura não podem ser considerados como insumos no âmbito do
PIS/COFINS não cumulativos. Para tanto, apresenta paradigmas que procuram rechaçar a
possibilidade de creditamento das despesas incorridas na fase agrícola de produção.
Tal entendimento de que os “insumos dos insumos” não podem gerar créditos de
PIS/COFINS não cumulativos foi superado pela edição da Súmula CARF no 189:
Súmula CARF no 189
Fl. 22305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
8
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativas.
Considerando que a tese da recorrente busca afastar a possibilidade de
creditamento, como insumos, das despesas da fase agrícola, apresentando, para tanto,
paradigmas que reforçam tal entendimento, penso que há, aqui, afronta ao teor da Súmula CARF
acima reproduzida. Tal situação enseja o não conhecimento do recurso quanto à presente
matéria, por força do art. 118, §3o do atual Regimento Interno do CARF (RICARF):
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (grifo nosso)
Desse modo, o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido
quanto à presente matéria.
4)creditamento de despesas com embalagem de transporte interno
Quanto à presente matéria, o recurso especial deve ser conhecido, conforme os
fundamentos consignados no despacho de admissibilidade.
Diversamente do que sustenta o sujeito passivo em contrarrazões, há similitude
fática suficiente entre os arestos contrastados para se aferir o dissídio na interpretação da
legislação tributária: enquanto o aresto recorrido decidiu que materiais de embalagem ou de
transporte, desde que não ativáveis, podem ser consideradas insumos, para fins de creditamento
no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos, os arestos paradigmas restringem tal creditamento aos
materiais de embalagens que efetivamente sejam integrados aos produtos.
5)creditamento sobre despesas de depreciação
Quanto à presente matéria, o recurso especial deve ser conhecido, conforme os
fundamentos consignados no despacho de admissibilidade.
Diversamente do que afirma o sujeito passivo em contrarrazões, há similitude fática
suficiente entre os arestos contrastados para se aferir o dissídio na interpretação da legislação
tributária: enquanto o aresto recorrido decidiu pela possibilidade de creditamento, no âmbito do
PIS/COFINS não cumulativos, das despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado relativos a
máquinas e equipamentos utilizados na fase agrícola, os paradigmas rechaçam entendem que não
cabe a depreciação, como bens do ativo imobilizado, de máquinas e equipamentos não utilizados
diretamente na atividade produtiva – excluindo, do conceito de produção, a fase agrícola.
6)creditamento de despesas com combustíveis
Em contrarrazões, o sujeito passivo contestou a admissibilidade do recurso no
tocante aos créditos sobre despesas com combustíveis em face da ausência de similitude fática
dos acórdãos contrastados.
No primeiro paradigma, Acórdão no 3802-00.467, o colegiado apreciou as despesas
com combustíveis de veículos da frota da recorrente utilizados no transporte de animais, da
fazenda ao abatedouro, e de mercadorias (animais abatidos), do abatedouro até o
Fl. 22306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
9
estabelecimento dos clientes. Já o segundo paradigma, Acórdão no 9303-002.654, analisou as
despesas com combustível utilizado na evaporação e secagem da água contida na polpa de caulim,
além de gastos com combustível no transporte de produtos acabados e de insumos. Por sua vez, o
acórdão recorrido examina as despesas com combustíveis consumidos nas máquinas e
equipamentos utilizados na fase agrícola do processo produtivo de açúcar e álcool.
Há, claramente, uma distinção fundamental entre as atividades desempenhadas
pelas empresas apreciadas nos arestos contrapostos, assim como distinção na própria rubrica de
despesas com combustível analisada por cada decisão. Tal dissimilitude fática entre as decisões
contrastadas impede, a meu ver, a aferição de dissídio interpretativo: não há como asseverar
como as decisões paradigmas se posicionariam sobre as despesas da fase agrícola nem mesmo
quanto à rubrica específica atinente a despesas com combustível utilizado em máquinas e
equipamentos, visto que tal questão não é levantada naquelas decisões.
Ainda que as referidas dessemelhanças fáticas fossem ignoradas, é de se observar
que o Acórdão no 9303-002.654 não apresenta, necessariamente, uma ótica divergente àquela
adotada pela decisão recorrida: afinal, referida decisão reconheceu a possibilidade de
creditamento das despesas com combustível consumido na movimentação de matéria-prima na
área produtiva e, ainda, com combustível utilizado na evaporação e secagem da água contida na
polpa de caulim.
Com relação ao Acórdão no 3802-00.467, observe-se que a empresa atua no setor
frigorífico, industrializando carnes, na modalidade de abate de bovinos, “transformando-os em
cortes específicos e meias carcaças, isto é, compra animais vivos para abate, realizado o abate e
separa os cortes em peças, desossadas ou não, embalando-as para comercialização” e, ainda,
comercializa o couro proveniente dos animais abatidos. Nesse contexto, as despesas com
combustíveis estão relacionadas com o transporte na aquisição de insumos e, ainda, nas
operações de vendas: não há, nesse caso, como saber como o paradigma julgaria a questão do
gasto de combustíveis usados em máquinas da produção.
Diante das considerações acima expostas, voto pelo não conhecimento do recurso
fazendário no tocante à presente matéria.
7- Créditos sobre fretes de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos
Quanto à presente matéria, o recurso especial deve ser conhecido, conforme os
fundamentos consignados no despacho de admissibilidade.
Observe-se que, nesse tópico, o sujeito passivo não apresentou, em contrarrazões,
objeção ao conhecimento do recurso.
Do mérito
As matérias que remanescem para análise de mérito são as seguintes:
4) Créditos sobre despesas com embalagem de transporte interno; paradigmas no 3302-
002.027 e no 3101-00.795
5) Créditos sobre despesas de depreciação; paradigma no 3101-00.795;
7) Créditos sobre fretes de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos.
paradigma no 3401-01.692.
Fl. 22307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
10
Passo à análise de cada matéria.
Créditos sobre despesas com embalagem de transporte
A Fazenda Nacional assinala que, ao contrário do posicionamento adotado pela
decisão recorrida, as embalagens para transporte de mercadorias não dão direito a créditos de
PIS/COFINS não cumulativos.
Compulsando o acórdão recorrido, depreende-se, na leitura de seu tópico 12.3, que
foram revertidas as glosas de materiais de embalagem que não são ativáveis, mais precisamente
os seguintes itens: “container big bag, lacres, pallet de madeira e sacos polipropileno para
transporte de açúcar com capacidade para 50kg”, especificados no item 7.2.3 do TVF.
Diversamente do que defende a Fazenda Nacional, a meu ver, os materiais de
embalagens são essenciais e relevantes para o transporte e manutenção da integridade dos
produtos transportados pelo sujeito passivo, sendo, portanto, passíveis de direito ao crédito das
contribuições não cumulativas.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-014.002,
julgado em 13/04/2023, por unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre
os gastos com materiais de embalagem fundamentais à preservação da integridade dos produtos
transportados.
Cite-se, ademais, o Acórdão no 9303-016.028, julgado em 08/10/2024, por
unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre embalagens de transporte,
tendo em vista sua subsunção ao conceito de insumos na medida em que garantiria a integridade
dos produtos transportados.
Assim, tendo em vista que as despesas ora analisadas são atinentes a materiais de
embalagens utilizados no transporte do álcool e cana de açúcar da recorrente – não ativáveis,
como reconheceu o acórdão recorrido -, entendo que elas se mostram essenciais e relevantes no
contexto do processo produtivo da empresa – pois mantêm a integridade dos produtos -, ou seja,
subsomem-se ao conceito de insumos no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Créditos sobre despesas de depreciação
Compulsando os tópicos 13.1 e 13.2 do acórdão recorrido, verifica-se que o
colegiado a quo reconheceu as despesas de depreciação de bens utilizados na fase agrícola, tendo
encampado o entendimento de que a fase agrícola faz parte do processo produtivo da recorrente.
Eis os excertos pertinentes do voto condutor da decisão recorrida:
13.1DEPRECIAÇÃO de Bens Utilizados na área Agrícola "AGRÍCOLA" (ITEM 8.1)
(...)
Na decisão recorrida ficou definido que todas as glosas processadas devem ser mantidas,
pois, os bens utilizados na etapa agrícola não dão direito aos aludidos créditos.
Resta claro nos autos (analisando-se o Parecer/Laudo Técnico), com exceção dos itens em
negrito, que no processo de cultivo da cana-de-açúcar para obtenção de açúcar e álcool,
como os tratores, colhedeiras, motoniveladoras, caminhões e equipamentos usados neste
maquinário (como computador de bordo, válvulas, motores, painéis etc.) são essenciais ao
desempenho da atividade agrícola da Recorrente, e como estão devidamente
Fl. 22308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
11
incorporados no ativo imobilizado da empresa, devem conferir o direito ao crédito de PIS
e COFINS com
base no art. 3o, inciso VI, das leis 10.637/02 e 10.833/03.
No entanto, há que se identificar exatamente quais despesas e custos se referem aos
fatores que se ligam comprovadamente a esse processo de produção e aos produtos
açúcar e álcool vendidos.
Como se verifica no Laudo Técnico apresentado, os caminhões são essenciais para
transportar a cana até a unidade fabril. A mesma sorte segue as colhedeiras,
motoniveladoras e tratores, as quais são utilizadas para a importante etapa de preparo
do solo, devidamente descrita no item 4.3.9 do Laudo Técnico (fl. 30 do laudo),
portanto, tais bens participam do processo produtivo.
Desta forma, restando comprovado a etapa agrícola é essencial ao processo produtivo
agrícola (produção da cana) para produção do açúcar e o álcool e considerando tudo o
que já fora exposto no presente voto, não faz sentido impedir o creditamento de PIS e
COFINS na fase agrícola no caso de agroindústrias, como é o caso da Recorrente. Assim,
em relação à depreciação, voto no sentido de REVERTER as glosas dos seguintes bens do
ativo imobilizada (não negritados), relacionados nos centros de custos "agrícolas"
(correspondente a máquinas e equipamentos utilizados na fase agrícola), uma vez não
encontrando fundamento legal a glosa perpetrada, devendo ser revertida para conferir
o crédito de PIS e COFINS com fulcro no art. 3o, inciso VI, das leis 10.627/02 e
10.833/03):
CARREG/REB ADM IN –MUND, CAR/REB ADM INTJUNQ, Carreg / Reboque Cana Adm
Inteira – GASA, Carreg / Reboque Cana Adm Inteira – UNIV, COLH. CANA PIC. B.RET,
COLH.CANA PIC. DIAM, COLH.CANA PIC. IASF, COLH.CANA PIC. JUNQ, COLH.CANA PIC.
RAF, COLH.CANA PIC.SERRA, COLH.CANA PICADA COP, COLH.CANA PICADA MUN,
COLHED.CANA PIC. USH, Colhedeira de Cana Picada, Colhedeira de Cana Picada – BARRA,
Colhedeira de Cana Picada – BENÁLCOOL, Colhedeira de Cana Picada – BONFIM,
Colhedeira de Cana Picada – DC, Colhedeira de Cana Picada – DEST, Colhedeira de Cana
Picada – GASA, Colhedeira de Cana Picada IPAUSSU, Colhedeira de Cana Picada –TAMOIO,
Colhedeira de Cana Picada – UNIV, IMPL.AGRÍCOLAS JUNQ, IMPL.AGRÍCOLAS B.RET,
IMPL.AGRÍCOLAS
DIAM,
IMPL.AGRÍCOLAS
MUND,
IMPL.AGRÍCOLAS
SERRA,
IMPLEM.AGRÍCOLAS
COP,
IMPLEM.AGRÍCOLAS
RAF,
IMPLEM.AGRÍCOLAS
USH,
Implementos Agrícolas, Implementos Agrícolas – BARRA, Implementos Agrícolas –
BENÁLCOOL, Implementos Agrícolas – BONFIM, Implementos Agrícolas – DEST,
Implementos Agrícolas – GASA, Implementos Agrícolas –IPAUSSU, Implementos Agrícolas
– TAMOIO, Implementos Agrícolas – UNIV, IMPLM.AGRÍCOLAS IASF, Lavador de Veículos –
BARRA, Lavador de Veículos – IPAUSSU, Lavador de Veículos – UNIV, Lavador Veículos e
Borracharia, MEC.MAQ.AMARELAS, MEC.MAQ.EXTR.PESADAS, MEC.MAQ.LEVES B.RET,
MEC.MAQ.LEVES
SERRA,
MEC.MAQ.MÉDIAS
B.RET,
MEC.MAQ.MÉDIAS
IASF,
MEC.MAQ.MÉDIAS
JUNQ,
MEC.MAQ.MÉDIAS
MUND,
MEC.MAQ.MÉDIAS
SERRA,
MEC.MAQ.PES.B. RET, MEC.MAQ.PES.COPI, MEC.MAQ.PES.DIAM, MEC.MAQ.PES.IASF,
MEC.MAQ.PES.JUNQ, MEC.MAQ.PES.MUND,
MEC.MAQ.PES.RAF, MEC.MAQ.PES.SERRA, MEC.MAQ.PES.USH, MEC.PLANTIOMEC B.RET,
MEC.PLANTIOMEC.
JUNQ,
MEC.PLANTIOMEC.
MUND,
MEC.PLANTIOMEC.COPI,
MEC.PLANTIOMEC.RAF, MEC.PLANTIOMEC.SERRA, MECAN.MAQ.MÉDIAS USH, MECANIZ.
AGR. JUNQ, MECANIZ. INDL. DIAM, MECANIZ.INDL. B.RET, MECANIZ.INDL. IASF,
MECANIZ.INDL. JUNQ, MECANIZAÇÃO AGR.COPI, Mecanização Agrícola, Mecanização
Agrícola – IPAUSSU, Mecanização Agrícola Colheita GASA, Mecanização Industrial,
Fl. 22309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
12
Mecanização Industrial – DEST, Mecanização Industrial – GASA, Mecanização Máquinas
Amarelas – Barra, Mecanização Máquinas Amarelas – Tamoio, Mecanização Maquinas
Extra PesadasBarra, Mecanização Maquinas Extra PesadasBonfi, Mecanização Maquinas
Extra PesadasIpaus, Mecanização Máquinas Leves, Mecanização Máquinas Leves – BARRA,
Mecanização Máquinas Leves –BENÁLCOOL, Mecanização Máquinas Leves – DEST,
Mecanização Máquinas Leves – IPAUSSU, Mecanização Máquinas Médias, Mecanização
Máquinas Médias – BARRA, Mecanização Máquinas Médias – BENÁLCOOL, Mecanização
Máquinas Médias – BONFIM, Mecanização Máquinas Médias – GASA, Mecanização
Máquinas Médias – IPAUSSU, Mecanização Máquinas Médias – UNIV, Mecanização
Máquinas Pesadas, Mecanização Máquinas Pesadas – BARRA, Mecanização Máquinas
Pesadas –BENÁLCOOL, Mecanização Máquinas Pesadas – BONFIM, Mecanização
Máquinas Pesadas – DEST, Mecanização Máquinas Pesadas – GASA, Mecanização
Máquinas Pesadas – IPAUSSU, Mecanização Máquinas Pesadas – TAMOIO, Mecanização
Máquinas Pesadas – UNIV, Mecanização Plantio Mecanizado, Mecanização Plantio
Mecanizado – BARRA, Mecanização Plantio Mecanizado – BONFIM, Mecanização Plantio
Mecanizado – DEST, Mecanização Plantio Mecanizado – GASA, Mecanização Plantio
Mecanizado – IPAUSSU, Mecanização Plantio Mecanizado – TAMOIO, Mecanização Plantio
Mecanizado
–
UNIV,
MECZ.MAQ.MÉDIA
COPI,
MECZ.MAQ.MÉDIAS
DIAM,
MECZ.MAQ.MÉDIAS RAF, TRANS COLH – JUNQ, TRANS COLH – RAF, TRANS COLHE B. RET,
TRANS COLHEI – COPI, TRANS COLHEITA – USH, TRANS COLHEITAIASF, TRANS. COLH –
SERRA, TRANS.AG.COL. B.RET, TRANSP COLH – DIAM, TRANSP COLH – MUND, TRANSP.
AGRÍCOLA
RAF,
TRANSP.
AGRÍCOLA
USH,
Transp.
Colheita
–
IPAUSSU,
TRANSP.AG.COLH.SERRA,
TRANSP.AGR.COLH.
RAF,
TRANSP.AGR.COLH.COPI,
TRANSP.AGR.COLH.DIAM,
TRANSP.AGR.COLH.IASF,
TRANSP.AGR.COLH.JUNQ,
TRANSP.AGR.COLH.MUND,
TRANSP.AGR.COLH.USH,
TRANSP.AGRIC.
B.RET,
TRANSP.AGRIC.SERRA,
TRANSP.AGRÍCOLA
COPI,
TRANSP.AGRÍCOLA
DIAM,
TRANSP.AGRÍCOLA IASF, TRANSP.AGRÍCOLA JUNQ, TRANSP.AGRÍCOLA MUND, Transporte
Agrícola, Transporte Agrícola– BARRA, Transporte Agrícola – BENÁLCOOL, Transporte
Agrícola – BONFIM, Transporte Agrícola – DEST, Transporte Agrícola – GASA, Transporte
Agrícola – IPAUSSU, Transporte Agrícola – TAMOIO, Transporte Agrícola – UNIV,
Transporte Agrícola Colheita, Transporte Agrícola Colheita – BARRA, Transporte Agrícola
Colheita – BENÁLCOOL, Transporte Agrícola Colheita – BONFIM, Transporte Agrícola
Colheita – DEST, Transporte Agrícola Colheita – GASA, Transporte Agrícola Colheita–
IPAUSSU, Transporte Agrícola Colheita – TAMOIO, Transporte Agrícola Colheita – UNIV,
Transporte Colheita BARRA, Transporte Colheita – BENÁLCOO, Transporte Colheita –
BONFIM, Transporte Colheita – DEST, Transporte Colheita – GASA, Transporte Colheita –
TAMOIO, Transporte Colheita – UNIV, Transporte Industrial, Transporte Industrial – GASA,
TRANSPORTES, Trato Soca, Trato Soca – BARRA, Trato Soca – GASA, TRATO SOCAJUNQ,
Vinhaça, VINHAÇA B. RET, Vinhaça – BARRA, Vinhaça – BENÁLCOOL, Vinhaça – BONFIM,
Vinhaça – DC, Vinhaça – DEST, VINHAÇA – DIAM, Vinhaça –GASA, Vinhaça – IPAUSSU,
VINHAÇA – JUNQ, VINHAÇA – MUND, VINHAÇA – RAF, VINHAÇA – SERRA, Vinhaça – UNIV,
VINHAÇA – USH e VINHAÇA COPI.
(...)

13.2 DEPRECIAÇÃO Bens não ligados a Produção "não lig prod" (item 8.2)
(...)
Fl. 22310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
13
Verifica-se que nas glosas em tela, foram desconsiderados diversos bens utilizados para a
adequação do sistema de águas industriais, materiais de laboratórios diversos e de
sacarose, tanques para lavagem da cana, balança rodoviária para medição da cana, etc.
A Recorrente afirma que "Dessa forma, demonstrado que todos estes itens são
imprescindíveis à realização do processo produtivo da RECORRENTE, motivo pelo qual
deve ser reconhecido o direito de crédito. A análise do Laudo/Parecer Técnico permite
verificar a pertinência e a relevância de cada um daqueles itens para o desenvolvimento
das atividades da RECORRENTE, isto aliado às alegações e comprovações já carreadas aos
autos e à atual jurisprudência do CARF".
Afirma que a adequação dos sistemas de água é imprescindível para utilização da água na
lavagem da cana, não havendo que se falar em açúcar e álcool se não houverem bens
destinados a filtragem da água utilizada. A mesma sorte seguem os tanques de aço,
utilizados para tratar o alto volume de água utilizado no processo de industrialização. As
balanças de cana são imprescindíveis para que o transporte das mesmas seja realizado em
cumprimento da legislação de transporte, auferindo a carga máxima permite para conferir
legalidade ao transporte. Sem estes bens, não haveria como cumprir a legislarão de
trânsito, nem como verificar o volume de cana perdido durante o transporte.
Quanto as sondas utilizadas nos laboratórios, estas se mostram essenciais para a
verificação do teor de sacarose da cana que será produzido em açúcar e álcool, sendo
impossível desenvolver uma produção empresarial de açúcar e álcool sem este e todos
aqueles materiais destinados aos laboratórios.
Assim, restando comprovado a etapa agrícola é essencial ao processo produtivo do açúcar
e do álcool, considerando tudo o que já fora exposto no presente voto, não faz sentido
impedir o creditamento de PIS e COFINS na fase agrícola no caso de agroindústrias, como
é o caso da recorrente. Assim, em relação à depreciação, com fulcro no art. 3o, inciso VI,
das leis 10.627/02 e 10.833/03, voto para reverter as glosas dos bens do ativo
relacionados aos seguintes centros de custos "não lig prod" (item 8.2 do TVF):
AERONAVES, Balança de Cana, LAB.TEOR SAC. COPI, LAB.TEOR SACAR. DIAM, LAB.TEOR
SACAR. IASF, LAB.TEOR SACAR. JUNQ, LAB.TEOR SACAR.B.RET, LAB.TEOR SACAR.MUND,
LAB.TEOR
SACAR.SERRA,
LAB.TEOR
SACAROSEUSH,
LABR.TEOR
SACAR.
RAF,
Labor.Industrial/Microbiológico – BARRA, Labor.Industrial/Microbiológico –BENÁLC,
Labor.Industrial/Microbiológico
– BONFIM, Labor.Industrial/Microbiológico
– DC,
Labor.Industrial/Microbiológico
–DEST,
Labor.Industrial/Microbiológico
–
GASA,
Labor.Industrial/Microbiológico
– TAMOIO, Labor.Industrial/Microbiológico
–UNIV,
Labor.Industrial/Microbiológico –IPAUSSU, Laboratório Cotesia, Laboratório Cotesia –
BARRA, Laboratório Cotesia –BONFIM, Laboratório Cotesia – GASA, Laboratório Cotesia –
UNIV, Laboratório Industrial e Microbiológico, Laboratório Metharizium, Laboratório
Metharizium – BARRA, Laboratório Metharizium – BONFIM, Laboratório Metharizium –
UNIV, Laboratório Teor Sacarose, Laboratório Teor Sacarose – BARRA, Laboratório Teor
Sacarose – BENÁLCOOL, Laboratório Teor Sacarose – BONFIM, Laboratório Teor Sacarose
– DC, Laboratório Teor Sacarose – DEST, Laboratório Teor Sacarose – GASA, Laboratório
Teor Sacarose – IPAUSSU, Laboratório Teor Sacarose – TAMOIO, Laboratório Teor
Sacarose – UNIV, TRAT.ÁGUA ETA COPI, TRAT.ÁGUA ETAJUNQ, TRAT.ÁGUAETA – RAF,
TRAT.ÁGUAETA
–USH, TRAT.ÁGUAETA – DIAM, TRATAMENTO.ÁGUAETA – MUND, TRAT.ÁGUAETASERRA,
Tratamento de Água – ETA, Tratamento de Água ETA – BARRA, Tratamento de Água ETA –
BENÁLCOOL, Tratamento de Água ETA – BONFIM, Tratamento de Água ETA – DEST,
Fl. 22311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
14
Tratamento de Água ETA – GASA, Tratamento de Água ETA – TAMOIO, Tratamento de
Água ETA – UNIV.

São precisos os fundamentos transcritos, de maneira que os adoto como razões de
decidir no presente voto. Ora, considerando que, de acordo com o entendimento do colegiado a
quo, as despesas de depreciação, acima elencadas, foram devidamente comprovadas e, ainda, são
essenciais e relevantes para o processo produtivo da recorrente, que também compreende a fase
agrícola, não há como deixar de reconhecer o direito ao crédito sobre as referidas despesas.
Nesse contexto, a tese defendida pela Fazenda Nacional, segundo a qual os
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado alçariam apenas máquinas e equipamentos
diretamente ligados à industrialização acaba por se ancorar em entendimento superado há muito
neste Colegiado, qual seja, a de que a fase agrícola, no contexto de agroindústrias, também
integra a fase produtiva e, assim, os equipamentos e máquinas utilizados em tal fase estão
diretamente ligados à produção.
Saliente-se, por fim, que o argumento adicional do recurso especial de que os bens
do ativo imobilizado somente geram créditos de PIS e COFINS não-cumulativos, desde que
adquiridos a partir de 01/05/2004, não constitui matéria controversa, tendo em vista que sequer
foi ventilada no aresto recorrido. Ademais, é de se lembrar que, no despacho de admissibilidade, o
dissenso jurisprudencial foi admitido nos seguintes termos:
O acórdão recorrido decidiu por reverter as glosas de depreciação dos bens do ativo
imobilizado em relação aos custos “agrícolas” referentes a máquinas e equipamentos
utilizados na fase agrícola tendo em vista que esta fase foi considerada essencial ao
processo produtivo da agroindústria.
O acórdão paradigma decidiu que somente as despesas de depreciação dos bens do ativo
imobilizado envolvidos diretamente com o processo produtivo é que geram direito à
crédito de PIS/COFINS dentro do regime não-cumulativo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional quanto ao presente tópico.
Crédito sobre despesas com fretes no transporte, entre estabelecimentos, de insumos e
produtos em elaboração
No mérito, o recurso especial da Fazenda Nacional se volta contra a possibilidade de
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não cumulativos sobre despesas com fretes no
transporte de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos da recorrente.
Neste colegiado, a possibilidade de creditamento das despesas com fretes no
transporte de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos do produtor é matéria
pacífica, uma vez que referidas despesas representam insumos no âmbito do PIS/COFINS não
cumulativos.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-014.427,
julgado em 19/10/2023, de minha relatoria, o qual reconheceu, por unanimidade, que o frete de
insumos e de produtos em elaboração, dentro dos estabelecimentos da empresa, subsome-se ao
conceito de insumos no âmbito das contribuições sociais não cumulativas.
Fl. 22312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
15
Veja-se, ainda, o Acórdão no 9303-015.078 - Rel. Vinícius Guimarães, julgado em
11/04/2024, por unanimidade de votos na matéria -, cuja ementa segue transcrita:
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Os fretes atinentes ao transporte de insumos dentro dos estabelecimentos
do contribuinte - transporte de minérios entre minas e fábricas - são
considerados insumos do processo produtivo, nos termos do inc. II dos art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No presente caso, considerando que os serviços de transporte de insumos e
produtos em elaboração são relevantes e essenciais ao processo produtivo do contribuinte, há de
se reconhecer a possibilidade de creditamento de seus gastos no contexto da não cumulatividade do
PIS/COFINS.
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Recurso especial do sujeito passivo
Do conhecimento
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, mas deve ser admitido apenas
parcialmente, conforme fundamentação trazida abaixo.
Antes de tudo, convém esclarecer as matérias admitidas nos despachos de
admissibilidade e agravo:
1. Anulação parcial do acórdão recorrido no que se refere à manutenção das glosas dos
itens 7.1.3 e 7.1.2 do TVF (peças de reposição), em virtude de mudança do critério jurídico
para a manutenção dessa parcela do auto de infração no v. acórdão recorrido;
2. Adoção do conceito de insumo segundo os critérios definidos pelo E. STJ no REsp
Repetitivo no 1.221.170/PR.
3. Créditos sobre despesas com arrendamento agrícola (item 4.2 do TVF)
4. créditos sobre despesas com Produto e Material não Ligados Produção "ccp mat n
prod" (item"7.1.3);
5. créditos sobre despesas de Centro de custo não identificados – Agrícola (item 7.2.1 do
TVF);
6. créditos sobre despesas de “Insumos Indiretos” – Materiais de uso não identificado
(item 7.2.4 do TVF) - (item 12.4 do voto do Relator);
7. créditos sobre despesas portuárias – Notas Fiscais ME (item 7.2.6 do TVF)- (item 12.6 do
voto do Relator).
Passo, a seguir, à análise individualizada do conhecimento de cada matéria.
1 – Anulação parcial do acórdão recorrido em virtude de mudança do critério jurídico
A recorrente sustenta a nulidade parcial da decisão recorrida no tocante à
manutenção das glosas dos itens 7.1.3 e 7.1.2 do TVF (peças de reposição), pois, no caso, ter-se-ia
Fl. 22313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
16
configurado mudança do critério jurídico para a manutenção dessa parcela da autuação,
indicando, como paradigma, o Acórdão no 9101-003.129.
Em primeira análise do recurso especial, o despacho de admissibilidade negou
seguimento à referida matéria, tendo trazido as seguintes considerações (destaquei partes):
Constata-se dos excertos acima que a decisão recorrida após contextualizar a questão
fática trazida pela fiscalização nos itens (7.1.3 e 7.2.1 do TVF), segundo a qual consideram-
se insumos tão-somente, os bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool e ainda,
que em se tratando de aquisição de bens, não poderão estar incluídos no ativo
imobilizado da empresa entendeu, segundo o conceito de insumo estabelecido no item 54
do voto condutor, pressuposto interpretativo para a análise das glosas de per si, que,
embora o serviço prestado ou o produto vendido seja preponderante para a obtenção da
receita a ser tributada, a lei indica que o bem ou o serviço utilizado como insumo alcança
a atividade de prestação do serviço ou a atividade de produção, direta ou indiretamente
quanto ao produto vendido.
Nesse sentido decidiu que todos os itens (bens e serviços) relacionados nos tópicos do
voto (11.3 e 12.1), que correspondem aos itens ("7.1.3 e 7.2.1) do TVF) não são dispêndios
empregados na produção de açúcar e álcool, mas bens eventualmente passíveis de
ativação e, por conseguinte, apresentam uma sistemática própria para fins de
creditamento de PIS e COFINS.
O acórdão paradigma, da apreciação de autuação para cobrança de IRPJ, CSLL PIS e
COFINS, por omissão de receitas, caracterizada pela falta de comprovação da origem dos
recursos depositados em contas bancárias de titularidade da empresa, constatando que
a Turma a quo, no julgamento do Recurso Voluntário decidiu por dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para subtrair das receitas omitidas, levadas a tributação,
determinados valores e reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL para o montante
correspondente a um percentual do total da receita, aplicando a base de cálculo do
lucro arbitrado, decidiu pela impossibilidade de se alterar o crédito tributário lançado
através de decisão administrativa, visto que restou na alteração dos critérios jurídicos
do lançamento.
Sem olvidar da regra regimental de que a divergência jurisprudencial se caracteriza
quando os acórdãos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares,
conferem interpretações divergentes à legislação tributária, verifica-se do confronto das
decisões situações fáticas desassemelhadas, impossibilitando assim a aferição de qualquer
divergência.
Como se vê, o despacho de admissibilidade negou seguimento ao recurso especial,
pois entendeu que os elementos fáticos que permearam os arestos contrastados eram distintos,
impossibilitando a aferição de divergência interpretativa.
Está correto o despacho de admissibilidade. Se, por um lado, o acórdão recorrido se
volta à análise da glosa de créditos de PIS/COFINS não cumulativos sobre despesas que poderiam
ser enquadradas como insumos ou como despesas de depreciação, o paradigma apontado
aprecia, por outro lado, questão totalmente diversa, em que há análise de autuação ligada a
Fl. 22314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
17
omissão de receitas e se chega à conclusão, com base na legislação e fatos próprios, de ocorrência
de alteração de critério jurídico na decisão ali analisada.
Nesse contexto, não há como se afirmar que o colegiado que julgou o paradigma
decidiria, ao analisar o caso tratado no presente processo, que a fundamentação consignada no
voto recorrido se trata, como quer a recorrente, de alteração de critério jurídico. O que a
recorrente pretende, em seu recurso, é que seja aplicada a conclusão do paradigma ao caso
presente, mas não trouxe um paradigma em que a discussão travada se refere a glosas de
PIS/COFINS não cumulativos sobre despesas com insumos que foram supostamente confirmadas
com base no critério da depreciação.
Diversamente do que entendeu o despacho em agravo, as diferenças fático-
normativas que permeiam as decisões contrastadas refletem em impossibilidade para a aferição
da divergência interpretativa alegada no recurso especial.
Desse modo, voto pelo não conhecimento do recurso especial quanto à presente
matéria.
2 - Adoção do conceito de insumo segundo os critérios definidos no REsp no 1.221.170/PR
Compulsando o recurso especial, diversamente do que aquilo consignado no
despacho de admissibilidade, não vislumbro que a presente matéria seja um tópico de
divergência. Antes, trata-se de uma premissa sustentada pelo recurso especial como necessária
para o julgamento do caso concreto.
Nos tópicos específicos, onde são discutidas glosas efetivamente realizadas, há de
se adotar, naturalmente, o conceito de insumos previsto no RESP no 1.221.170/PR, mas a
discussão genérica não configura, a meu ver, tensão necessária para caracterizar dissenso
jurisprudencial. Em outras palavras, não há como apurar, a partir do cotejo dos paradigmas
apontados no despacho de admissibilidade e a decisão recorrida, divergência interpretativa sobre
uma linha tão ampla como a “adoção do conceito de insumos”, até porque os paradigmas e o
recorrido sustentam adotar o mesmo conceito de insumos determinado pela decisão vinculante
do STJ.
Cabe, assim, uma análise específica, tendo em vista glosas concretas, de eventuais
divergências interpretativas, revelando-se como inviável inquirir e julgar sobre eventuais conflitos
de interpretação quando a matéria trazida se refere a eventual divergência de teses
genericamente consideradas.
Como já assinalado na análise do recurso especial da Fazenda Nacional, a temática
de insumos no âmbito das contribuições não cumulativas requer especificidade e referência a
situações concretas, rubricas determinadas, sem as quais se torna inviável a aferição de
controvérsia interpretativa.
Do confronto dos arestos analisados no despacho de admissibilidade, o que se pode
afirmar é que poder-se-ia, eventualmente, encontrar alguma divergência genérica quanto à
aplicação do conceito de insumos, mas o fato é que, paradigmas e decisão recorrida
manifestamente se voltam para a aplicação do conceito de insumos consolidado no REsp
1.221.170/PR.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento da presente matéria.
Fl. 22315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
18

3 - Créditos sobre despesas com arrendamento agrícola (item 4.2 do TVF)
Quanto à presente matéria, o recurso especial deve ser conhecido, conforme os
fundamentos consignados no despacho de admissibilidade.
4 - Créditos sobre despesas com Produto e Material não Ligados Produção "ccp mat n prod"
(item"7.1.3);
A matéria discutida no presente tópico foi julgada no item 11.3 do acórdão
recorrido. A negativa de provimento se deu com relação aos créditos de PIS/COFINS sobre gastos
com aquisições de peças e componentes de máquinas agrícolas.
Compulsando a decisão recorrida, entendo que o recurso não deve ser conhecido
quanto à presente matéria. Isso se explica pelo fato de que a negativa de creditamento dos gastos
com partes e peças de máquinas agrícolas se deu em face da necessidade de ativação daquelas
despesas, uma vez que representariam acréscimo de vida útil superior a um ano aos bens nos
quais foram aplicadas. Eis o excerto do voto condutor do aresto recorrido que trata da questão:
(...)
Neste caso, os maquinários, equipamentos e suas partes e peças (de utilização na fase
agrícola), entendo que devam integrar o ativo imobilizado da empresa, por representarem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem no qual ocorrer a sua aplicação, como
definido pelo art. 346 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), passando a gerar os créditos
com base na depreciação prevista no inciso III, do art. 8o da IN SRF no 404, de 2004.
(...)
Como se vê, na ótica do colegiado a quo, os gastos com partes e peças
representariam acréscimo de vida útil superior a um ano nos equipamentos e máquinas a elas
relacionadas. Tal fato argumento é suficiente para a manutenção da decisão recorrida –
lembrando que tal questão é inatacável.
Além disso, compulsando o recurso especial, verifica-se que não há demonstração
suficiente e necessária da similitude dos gastos com as peças e partes de máquinas que permeiam
as decisões contrastadas, sobretudo para comprovar que, no paradigma, as partes e peças
apreciadas são semelhantes e, ainda, passíveis (ou não) de ativação.
Desse modo, voto pelo não conhecimento do recurso especial quanto à presente
matéria.
5 – Centros de custo não identificados – Agrícola (item 7.2.1 do TVF)
A matéria discutida no presente tópico foi julgada no item 12.1 do acórdão
recorrido e se refere aos mesmos gastos glosados no tópico acima, ou seja, despesas com partes e
peças de máquinas e equipamentos agrícolas, mas que foram segregadas pela fiscalização em
tópico diverso, pois não estavam vinculadas a centros de custos.
Compulsando a decisão recorrida, observa-se que a negativa de creditamento dos
gastos com partes e peças de máquinas agrícolas se deu em face da necessidade de ativação
daquelas despesas, uma vez que representariam acréscimo de vida útil superior a um ano aos
bens nos quais foram aplicadas.
Fl. 22316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
19
Assim, de modo semelhante ao tópico precedente, o recurso especial não deve ser
conhecido quanto à presente matéria, pois a decisão recorrida traz fundamento suficiente, não
atacado no paradigma, qual seja, a necessidade de ativação das despesas em face de sua natureza.
Destaco, também, que, no recurso especial, não há demonstração suficiente e
necessária da similitude dos gastos com as peças e partes de máquinas que permeiam as decisões
contrastadas, sobretudo para comprovar que, no paradigma, as partes e peças apreciadas são
semelhantes e, ainda, passíveis (ou não) de ativação.
Desse modo, voto pelo não conhecimento do recurso especial quanto à presente
matéria.
6 – Créditos sobre despesas de “Insumos Indiretos” – Materiais de uso não identificado (item
7.2.4 do TVF)
A matéria discutida no presente tópico foi analisada no item 12.4 do acórdão
recorrido e se refere a despesas com elementos de máquinas e equipamentos utilizados na área
agrícola e industrial da recorrente.
Compulsando o despacho de admissibilidade, tem-se as seguintes considerações:
Entendeu assim o colegiado recorrido que os itens arrolados correspondem a glosa de
créditos decorrentes da aquisição dos variados tipos de partes e peças que foram
creditados pela Recorrente não como bens do ativo imobilizado, mas sim como insumo,
porém na realidade referidos itens não são dispêndios empregados na produção de açúcar
e álcool (produto final), mas bens eventualmente passíveis de ativação e por conseguinte,
apresentam uma sistemática própria para fins de creditamento de PIS e COFINS.
Por outro lado o acórdão paradigma referente aos mesmos fatos e Recorrente, entendeu,
que podem ser descontados créditos sobre os itens enumerados, como insumos tais quais
se encontram também especificadas no item do voto do acórdão recorrido já identificado,
para as quais considera-se a divergência jurisprudencial (rolamentos, arruelas, válvulas,
buchas, mancais, chapas, perfis, cantoneiras e barras de aço).
Em sua conclusão, o despacho de admissibilidade admite, com base no paradigma
no 3201-004.207, a rediscussão das glosas relativas aos gastos com rolamentos, arruelas, válvulas,
buchas, mancais, chapas, perfis, cantoneiras e barras de aço.
Entendo que, nesse caso, o despacho é preciso ao admitir a divergência
jurisprudencial. Diversamente do que ocorreu nos tópicos precedentes, quando se discutiu glosas
sobre despesas com partes e peças de máquinas, há, quanto à presente matéria, identidade entre
as rubricas apreciadas no paradigma e na decisão recorrida.
Ademais, não há, na decisão recorrida, aquele argumento autônomo segundo o
qual os elementos de máquina representam acréscimo de vida útil superior a um ano às máquinas
e equipamentos aos quais se destinam: o acórdão recorrido afasta o creditamento, pois os itens
mencionados não seriam dispêndios empregados na produção de açúcar e álcool – seriam, apenas
eventualmente, ativáveis.
Assim, o recurso especial deve ser conhecido quanto aos gastos com elementos de
máquinas e equipamentos utilizados na área agrícola e industrial a seguir enunciados:
Fl. 22317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
20
Despesas com rolamentos, arruelas, válvulas, buchas, mancais, chapas, perfis, cantoneiras
e barras de aço de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades produtivas da
empresa.
7. créditos sobre despesas portuárias – Notas Fiscais ME (item 7.2.6 do TVF)
Quanto à presente matéria, o recurso especial deve ser conhecido, conforme os
fundamentos consignados no despacho de admissibilidade.

Recurso especial do sujeito passivo
Do mérito
No mérito, remanescem as seguintes matérias controversas:
3. Créditos sobre despesas com arrendamento agrícola (item 4.2 do TVF) (item 8 do voto
do Relator;
6. créditos sobre despesas de “Insumos Indiretos” – Materiais de uso não identificado
(item 7.2.4 do TVF) - (item 12.4 do voto do Relator);
7. créditos sobre despesas portuárias – Notas Fiscais ME (item 7.2.6 do TVF)- (item 12.6 do
voto do Relator);
Passo à análise de cada matéria.
Despesas com arrendamento agrícola (item 8 do voto condutor do acórdão recorrido)
Segundo a decisão vergastada, o direito ao creditamento sobre as despesas de
aluguéis de prédios não abrangeria o arrendamento agrícola ou rural, pois tal instituto não estaria
incluído no conceito de “aluguel de prédio”. Trata-se de uma negativa de provimento estritamente
conceitual, baseada na interpretação restritiva do conceito de “aluguel de prédio” previsto no art.
3o, inc. IV das leis básicas do PIS/COFINS não cumulativos.
Há que se lembrar, antes de tudo, que as atividades desenvolvidas na fase agrícola,
típicas do ramo empresarial da recorrente, compõem o processo produtivo.
Nesse contexto, não se pode limitar o alcance do conceito de “aluguel de prédio”,
excluindo de sua extensão o arrendamento de prédios rurais, isto é, aqueles imóveis que são
utilizados pelo sujeito passivo em suas atividades agrícolas essenciais e relevantes para a
consecução de sua atividade produtiva e de prestação de serviços.
A meu ver, a decisão recorrida acaba por interpretar, de forma equivocada, o art.
3o, inc. IV da Lei n° 10.637/2002. Uma simples leitura do referido dispositivo releva que a norma
ali inscrita não limita o conceito de prédios segundo sua localização, se urbana ou rural, ou à
existência de construções, mas conforme sua utilização nas atividades da empresa: este é o prisma
que deve ser adotado para sabermos se determinado gasto com imóvel alugado ou arrendado
poderá gerar crédito de PIS/COFINS não cumulativos.
Assim, considerando que a atividade de produção da recorrente compreende
também a etapa agrícola e lembrando que o imóvel rural arrendado é utilizado nos trabalhos da
lavoura de cana de açúcar, entendo que devem ser revertidas as glosas relativas aos gastos com
arrendamento rural ora em análise.
Na mesma linha desse entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-
014.273, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira, julgado em 16/08/2023, por unanimidade de votos
quanto à matéria, cujos fundamentos consignados no voto condutor, transcritos a seguir, adoto
como razões suplementares de decidir:
Fl. 22318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
21
(...)
O dispositivo legal aqui sob análise é o Inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002 – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, estando em discussão se as despesas com
arrendamento rural podem ser consideradas como aluguéis de prédios.
Esta Turma julgou, em 2021, diversos Recursos Especiais em Processos da COSAN,
também produtora de açúcar e álcool, tendo decidido, por unanimidade, pelo direito ao
crédito sobre estas despesas, quando pagas a pessoa jurídica, conforme Acórdão no 9303-
012.061, de 20/10/2021, de relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis
rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o,
inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo
abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei
4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o
prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine
ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.
Naquele Acórdão, é citada a Solução de Consulta Cosit no 331, de 21/06/2017, de uma
“produtora de cana-de-açúcar em áreas próprias e de terceiros”, na qual a própria RFB
reconhece o direito ao crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição ao PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos
todos os requisitos e as condições previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é
denominada de aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem
imóvel.
A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao
intérprete distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, engloba tanto o prédio urbano construído como o
prédio rústico não edificado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de
1964 (Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o;
e Decreto no 4.382, de 2002, art. 9o.
Importante ressaltar que o arrendamento deve ter sido pago a pessoa jurídica, conforme
consignado ao final dos Fundamentos daquela Solução de Consulta:
22. Destarte, a pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins pode descontar créditos sobre aluguéis
Fl. 22319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
22
decorrentes de arrendamento agrícola pagos à pessoa jurídica e utilizado nas
atividades da empresa, desde que obedecidas todas as condições e requisitos
previstos na legislação que rege a matéria.
(...)

Diante do exposto, voto pelo provimento ao recurso especial do sujeito passivo,
para que sejam revertidas as glosas de créditos atinentes a arrendamento agrícola de imóveis
rurais utilizados nas atividades da empresa e pagos à pessoa jurídica.
Despesas de “insumos indiretos” – materiais de uso não identificado (item 7.2.4 do TVF)

A matéria discutida no presente tópico foi analisada no item 12.4 do acórdão
recorrido e se refere a despesas com elementos de máquinas e equipamentos utilizados na área
agrícola e industrial da recorrente. As rubricas admitidas para rediscussão são as seguintes: gastos
com rolamentos, arruelas, válvulas, buchas, mancais, chapas, perfis, cantoneiras e barras de aço,
todos esses elementos relacionados a máquinas e equipamentos utilizados na área agrícola e
industrial da recorrente.
Diversamente do que entendeu o aresto recorrido, a meu ver, tais componentes de
máquinas e equipamentos utilizados nas áreas agrícola e industrial são essenciais e relevantes
para o processo produtivo da recorrente, subsumindo-se ao conceito de insumos no âmbito do
PIS/COFINS não cumulativos.
Na linha de tal entendimento, o paradigma no 3302-005.844, julgado em
25/09/2018, da mesma recorrente, em cujo julgamento participei, reconheceu, corretamente, o
creditamento das contribuições não cumulativas
“sobre bens e serviços utilizados em diferentes tipos de máquinas e equipamentos
existentes tanto na área agrícola como no parque industrial, como pinos, ferramentas,
arruelas, materiais empregados em solda (gás, eletrodo, agamax), acoplamentos, anéis,
buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas,
lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores,
rolamentos, válvulas, dentre outros, que garantam a sua utilização em máquinas que
produzam diretamente álcool e açúcar, bens de manutenção relacionados à área
agrícola”.
Naturalmente, na execução do presente acórdão, caberá à unidade de origem a
verificação de demais requisitos legais para a satisfação do crédito ora analisado, mas, do ponto
de vista da questão conceitual trazida à cognição deste Colegiado, há que se reconhecer que os
itens aqui tratados se afiguram como dispêndios que se inserem no conceito de insumos.
Despesas portuárias (item 7.2.6 do TVF)
Na decisão recorrida (item 12.6), foram mantidas as glosas sobre créditos sobre
despesas portuárias, conforme os fundamentos a seguir transcritos:
Aduz a Recorrente que, (...) Analisando as despesas realizadas pela Recorrente, a
fiscalização glosou as despesas portuárias realizadas para armazenamento do açúcar e
álcool produzido, crivando a glosa no item 7.2.8 do TVF".
A fiscalização informa que em “descrição grupo mercadoria”: ANALISE LABORATORIAL ME,
SERVICO CANCELAMENTO VENDA (WASH OUT), INSPECAO DE CARGA ME, SERVICO DESP
ELEV PORT ME, SERVICO ESTUFAGEM ME, SERVICO MOVIMENTACAO MERCADORIA ME,
Fl. 22320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
23
SERVICO PEGAS CONTAINER, SERVICO POSICIONAMENTO ME, SERVICO PRESTACKING ME,
SERVICO ROLAGEM CONTAINER ME, TRANSBORDOS, as despesas são compostas por
serviços de análises, inspeções de carga e movimentação de containers efetuados em
portos marítimos com açúcar e álcool destinados à exportação. Estas despesas não estão
previstas no inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/03 que prevê apenas os fretes e a
armazenagem na operação de venda".
Em seu recurso a Recorrente alega que, "(...) Com exceção da despesa de análise
laboratorial (primeiro grupo do trecho transcrito), cujas razões para serem admitidas
como insumos já foram amplamente descritas no bojo deste Recurso Voluntário, as
demais despesas se referem à atividade de exportação de açúcar e álcool da
RECORRENTE. Essas despesas com exportação são absolutamente essenciais à atividade
da RECORRENTE para viabilizar a comercialização internacional de seus produtos finais
(açúcar e álcool), devendo ser admitidos como insumos para fins de creditamento do PIS
e da COFINS".
A fiscalização e os julgadores a quo decidiram que as despesas glosadas não faziam jus
ao creditamento por que lhes falta a previsão legal. Elas se referem a gastos com
serviços relacionados ao porto, com destaque para as de movimentação e embarque e
estadia.
A esse respeito a recorrente afirma, sem demonstrar, que elas estão ligadas
diretamente ao processo de produção ou que elas deveriam ser consideradas como de
frete ou armazenagem.
Ora, da leitura dos registros que instruem o processo das despesas aqui glosadas não
designam o que a Recorrente pretende ali esteja escrito ou deva significar.
Concluo sublinhando que, a meu ver, as despesas glosadas não se confundem com o
frete ou a armazenagem, nem podem ser consideradas insumos, como propõe a
Recorrente, e que não há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
Aduz também em seu recurso que "(...) O mesmo entendimento deve ser empregado ao
frete realizado entre estabelecimentos da mesma empresa de produtos acabados, na
medida em que igualmente compõe o custo do bem, isto de acordo com a legislação
comercial".
Ora, se os fretes entre estabelecimentos da mesma empresa conferem direito de crédito,
o que se dirá das despesas portuárias, necessárias para o desenvolvimento das atividades
da RECORRENTE, na medida em que são custos de produção incorridos, figurando como
responsável pela manutenção dos seus produtos em instalações portuárias antes da
remessa ao exterior.
Atinente a este tema, me valho de preciso voto do Conselheiro Antonio Carlos Atulim,
proferido no Acórdão no 3402002.881, que bem sintetiza essa questão:
"(...). No que tange aos fretes, tanto aos glosados nas planilhas da linha 03, quanto aos
glosados nas planilhas da linha 07, o entendimento que está se cristalizando no CARF foi
resumido com maestria pelo Conselheiro Marcos Trachesi Ortiz, no excerto a seguir
trancrito:
"(...) Porque na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, os dispêndios da
pessoa jurídica com a contratação de frete pode se situar em três diferentes posições: (a)
se na operação de venda, constituirá hipótese específica de creditamento, referida pelo
art. 3o , inciso IX; (b) se associado à compra de matérias primas, materiais de embalagem
ou produtos intermediários, integrará o custo de aquisição e, por este motivo, dará direito
de crédito em razão do previsto no artigo 3o, inciso I; e (c) finalmente, se respeitar ao
trânsito de produtos inacabados entre unidades fabris do próprio contribuinte, será
catalogável como custo de produção (RIR, art. 290) e, portanto, como insumo para os fins
do inciso II do mesmo artigo 3o.
Fl. 22321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
24
De seu turno, o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte
somente do ponto de vista logístico ou geográfico pode ser compreendido como etapa da
futura operação de venda. Juridicamente falando não o é e, a meu ver, não se enquadra
dentre as hipóteses legais em que o creditamento é concedido. (...)" (Ac. 3403001.556,
25/04/2012, rel. Marcos Tranchesi Ortiz, unânime)
Sendo assim, com base nesse entendimento, devem ser revertidas as seguintes glosas de
despesas com fretes: (i) vinculados à aquisição de matérias primas, materiais de
embalagens e produtos intermediários aplicados no processo produtivo, sejam ou não
consumidos em contato direto com o produto em fabricação; (ii) vinculados ao transporte
de produtos inacabados entre os estabelecimentos industriais da recorrente e (iii)
vinculados ao transporte na operação de venda, entendido este como aquele frete
contratado para a entrega do produto ao cliente e desde que seja suportado pela
recorrente. (Grifei).
Isto posto, compartilho do entendimento firmado no aludido voto, ou seja, de que dá
direito a crédito de PIS e COFINS o frete (i) vinculado à aquisição de matérias primas,
materiais de embalagens e produtos intermediários aplicados no processo produtivo,
sejam ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação; (ii)
vinculados ao transporte de produtos inacabados entre os estabelecimentos industriais
da recorrente; e, ainda (iii) vinculados ao transporte na operação de venda, entendido
este como aquele frete contratado para a entrega do produto ao cliente e desde que
seja suportado pela recorrente.
Desta forma, no caso em tela as despesas de frete glosadas tratam-se em verdade de
despesas de movimentação de produtos acabados dentro da área industrial. Logo,
inadmissível o creditamento com base no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03.
Desta feita, proponho negar provimento ao recurso neste aspecto, mantendo-se todas
as glosas efetuado pela fiscalização neste tópico.
Como se vê, o acórdão recorrido afasta os créditos sobre as despesas portuárias de
movimentação, embarque e estadia, entre outras, com vistas ao armazenamento do açúcar e
álcool produzido pela recorrente, sob o fundamento de que aqueles gastos não representariam
gastos com armazenagem ou frete nas operações de venda, tampouco poderiam ser enquadrados
como insumos, por falta de demonstração de sua inserção no processo produtivo.
As despesas portuárias, como é o caso dos serviços de capatazia, estiva,
movimentação de cargas, embarque, entre outros, não podem ser consideradas insumos, uma vez
que constituem despesas incorridas após o processo produtivo, não guardando a fundamental e
necessária relação de pertinência com a produção, razão pela qual não se aplica a eles o conceito
de insumos para fins de tomada de créditos de PIS/COFINS não cumulativos.
Há que se ressaltar, por fim, que os citados gastos portuários não podem ser
confundidos com os gastos com armazenagem ou transporte (frete), uma vez que correspondem,
evidentemente, a categorias ontologicamente distintas, resultando daí tratamentos jurídicos
distintos no que concerne à possibilidade de crédito de PIS/COFINS: enquanto despesas com
armazenagem e frete podem, sob certas condições, gerar direito ao crédito de PIS/COFINS, por
expressa previsão legal, os gastos com serviços portuários dos produtos acabados não dão direito
a crédito, uma vez que 1) não representam insumos e 2) não há norma tributária prevendo seu
creditamento.
Na linha de tal entendimento, veja-se o Acórdão no. 9303-012.686, julgado em
08/12/2021, Relator Jorge Olmiro Lock Freire, e o Acórdão no. 9303-009.655, julgado em
16/10/2019, Relator Rodrigo Pôssas.
Fl. 22322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
25
Cite-se, ainda, o Acórdão no 9303-015.444, de minha relatoria, julgado em
16/07/2024, por unanimidade de votos na matéria, cuja ementa segue transcrita:
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE
INSUMOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – tais como capatazia, estiva e movimentação de cargas - não se
subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais, há expressa previsão
normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo
de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
Diante do exposto, há de se negar provimento ao recurso especial quanto à matéria
ora analisada.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto:
(i) por conhecer em parte do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, apenas quanto às seguintes matérias:
1- créditos sobre despesas com embalagem de transporte interno;
2- créditos sobre despesas de depreciação;
3- créditos sobre fretes de insumos e produtos em elaboração entre
estabelecimentos.
(ii) por negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(iii) por conhecer em parte do recurso especial do sujeito passivo, apenas
quanto às seguintes matérias:
1- créditos sobre despesas com arrendamento agrícola (item 4.2 do TVF) (item 8 do
voto do Relator;
2- créditos sobre despesas de “Insumos Indiretos” – Materiais de uso não
identificado (item 7.2.4 do TVF) - (item 12.4 do voto do Relator);
4- créditos sobre despesas portuárias – Notas Fiscais ME (item 7.2.6 do TVF)- (item
12.6 do voto do Relator);
(iv) por dar parcial provimento ao recurso especial do sujeito passivo no
tocante às seguintes matérias:
1- créditos sobre despesas com arrendamento agrícola; (item 8 do voto do Relator)
2- despesas com partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos
utilizados na área agrícola e industrial da empresa a seguir enunciados (item 12.4
do voto do Relator): rolamentos, arruelas, válvulas, buchas, mancais, chapas,
perfis, cantoneiras e barras de aço, todos relacionados a máquinas e
equipamentos utilizados na área agrícola e industrial da recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 22323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.313 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723546/2015-12
26

Fl. 22324
DF CARF MF
Original